Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748073-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação penal no 0715503-45.2023.8.07.0001, recebeu a denúncia do Ministério Público por suposta ocupação e uso irregular de área pública pelo Condomínio, caracterizando, segundo o Parquet, crime ambiental nos termos do art. 63 da Lei 9.605/1998 (ID. 66076524, p. 140). Em sua petição inicial (ID. 66076522, p. 01-17), a parte impetrante narra que o Condomínio foi denunciado em 11 de julho de 2024, devido à ocupação de área pública contígua à sua propriedade, sem a renovação formal da autorização que expirou em 2017. A impetrante argumenta que, embora a renovação formal não tenha ocorrido, o Condomínio continuou a fazer os pagamentos exigidos pelo uso da área e manteve a ocupação sem alterações físicas, acreditando na validade do termo original e na possibilidade de renovação automática. O GDF, posteriormente, emitiu uma nova autorização em 2023, regularizando a situação, o que, segundo a defesa, descaracterizaria o crime ambiental imputado. A defesa ainda afirma que não houve lesividade suficiente, dolo, ou intenção de transgredir a lei, configurando um erro de interpretação do contrato de autorização e que, por isso, não há justa causa para o prosseguimento da ação de origem. Requer, inicialmente, o trancamento da ação penal ou, caso não seja possível, a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do Habeas Corpus, evitando assim a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para 12/11/2024. No mérito, pede o acolhimento dos fundamentos para concessão da ordem de Habeas Corpus, trancando a ação penal no 0715503-45.2023.8.07.0001, pela atipicidade da conduta e ausência de justa causa para prosseguimento da instrução processual. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto ao pedido liminar, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Nesse sentido estão os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS QUE IDENTIFICARAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. II - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano (RHC n. 83.724/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/6/2017); (AgRg no RHC n. 67.110/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2017). (...) VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.119/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/6/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 24/5/2023). No presente caso, observa-se que os autos de origem estão instruídos com variados documentos os quais supostamente comprovam que a pessoa jurídica paciente alterou em tese, o aspecto de área pública sem autorização da autoridade competente, o que atrairia, em princípio, a figura típica do art. 63 da Lei de Crimes Ambientais. Com a devida vênia a parte impetrante, mostra-se absolutamente prematura a análise do pedido de trancamento da ação penal, pois trata-se de questão que confunde-se com o mérito deste writ, relembrando que este intento por esta via extraordinária é exceção e só se admite em casos de flagrante inviabilidade do processo criminal, o que, por ora, não se verifica no caso em comento. Quanto ao pedido de suspensão do tramite processual – com a consequente suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/11/2024 –, não vislumbro razões jurídicas plausíveis que sustentem esta pretensão e que autorizem uma pronta intervenção nos autos em curso na primeira instancia, em razão da ausência de quaisquer ilegalidades na tramitação do feito ou mesmo na decisão que recebeu a denúncia. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO os pedidos liminares requeridos, devendo o feito de origem prosseguir regularmente até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora